Tribunal: TJDFT
Processo: 0744608-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0744608-38.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: MARIA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA, GIOVANNA OLIVEIRA LETTIERI AGRAVADO: 4RS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FERRO E AÇO EIRELI - ME DESPACHO MARIA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA e GIOVANNA OLIVEIRA LETTIERI se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Alegam negativa de prestação jurisdicional. Afirmam que o caso em tela não se amolda ao conteúdo do Tema 872 da Corte Superior. Por fim, defendem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003